Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA JOSMYRIAM SANTOS VEIGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por E.S.S.S. contra ato omissivo imputado inicialmente ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. O pedido liminar foi deferido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que fornecesse à impetrante o medicamento requerido, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias (ID 30240052). A impetrante apresentou petição informando o descumprimento da decisão liminar e requerendo a ampliação da tutela deferida para que o Distrito Federal forneça, em espécie, a quantia suficiente para a aquisição da medicação, R$ 5.886,90 (ID 30341241). O Distrito Federal interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, pugnando pela substituição da multa pelo sequestro de valores. Sustenta que a multa processual fixada não atinge sua finalidade em vista dos entraves administrativos que o Distrito Federal está sujeito, sendo mais efetiva a determinação do sequestro de verba pública para custear o tratamento pleiteado. Assevera que o valor total da multa cominatória é muito superior ao tratamento do medicamento pretendido pela impetrante, razão pela qual a imposição da multa servirá apenas para o enriquecimento da recorrida e não para a imposição do cumprimento da determinação judicial (ID 30353079). A impetrante/agravada apresentou petição de ID 3036159 em que afirma que o DISTRITO FEDERAL deixou de cumprir a decisão de ID 30240052 e, dado o desabastecimento na Secretaria de Saúde do medicamento específico, formulou pedido para que a tutela liminar fosse ampliada para determinar o depósito do valor do tratamento (R$5.886,90) para que ela mesmo promovesse a compra do fármaco. Brevemente relatados, decido. Melhor examinando a questão, verifico que o DISTRITO FEDERAL tem razão em seu pleito. Assim, exercendo o juízo de retratação, passo a examinar o pedido de substituição da multa processual pelo sequestro de valores na conta do ente distrital. Não se discute, nesse pedido de retratação, sobre a obrigação imposta ao DISTRITO FEDERAL em fornecer o medicamento indicado para o tratamento da impetrante, mas apenas quanto à efetividade das medidas coercitivas impostas pela decisão agravada, quais sejam, a incidência de astreintes no valor de R$1.000,00 por dia, com a determinação de sequestro de verbas públicas para viabilizar o tratamento. O próprio ente federado admite que não conseguirá cumprir a determinação judicial de fornecimento do medicamento dentro do prazo estipulado, o que ocasionará a incidência da multa processual imposta, e que a medida de sequestro das verbas nas contas do DISTRITO FEDERAL será mais efetiva para o cumprimento da obrigação. O valor da multa diária tem por objetivo compelir o obrigado ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitrado de modo a compelir o efetivo cumprimento da determinação judicial, mas de maneira razoável e proporcional ao valor da obrigação principal. Sobre o caráter coercitivo da multa diária, trago à colação o magistério de Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. 3a ed. rev. e atual. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 537/538): As multas coercitivas não têm qualquer caráter repressivo, não se confundindo, portanto, com aquela outra multa que o parágrafo do art. 14 do Código de Processo Civil manda impor a quem descumprir ou embaraçar o cumprimento de decisões mandamentais; elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado, em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa. Também não têm, em um primeiro momento, caráter reparatório. Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos, elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o inadimplemento (...) Observe-se que, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, adotando critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja apuração deve levar em conta o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação principal. O objetivo das astreintes é obrigar o devedor a cumprir a obrigação específica e não constranger o réu a pagar o valor da multa, e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) imposta. Assim, a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Conforme se vê, a multa arbitrada, no valor de R$1.000,00 por dia, como o próprio agravante admitiu, não é suficiente para que ele possa cumprir a obrigação de fornecer os medicamentos no prazo fixado, uma vez que a Administração Pública possui uma série de entraves burocráticos que impedem o cumprimento tempestivo da obrigação. Dessa forma, a imposição da multa não alcançará o objetivo da impetrante, que é receber com urgência os medicamentos dos quais necessita para a continuidade de seu tratamento de saúde. Por outro lado, o sequestro de valores é capaz, por si só, de alcançar esse objetivo e é requerido pelo próprio Distrito Federal. Assim, diante da situação posta nos autos, a multa de R$1.000,00 por dia deve ser afastada, determinando-se o imediato cumprimento da decisão agravada no que se refere ao sequestro dos valores suficientes para o custeio do tratamento da impetrante (R$5.886,90). Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 30240052, AFASTO TOTALMENTE a incidência da multa cominatória de R$1.000,00 por dia e qualquer cobrança a ela relativa e DETERMINO o imediato cumprimento da decisão agravada no que se refere ao sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal suficientes para o custeio do tratamento da impetrante (R$5.886,90). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator